Tribunal: TJMT
Processo: 1003818-28.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003818-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nomeação, Cargo em Comissão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES - CPF: 010.422.651-00 (ADVOGADO), ANGELICA BORGES DE SOUZA - CPF: 020.471.821-07 (AGRAVADO), ARIANE CRISTINA BISPO MAGALHAES - CPF: 039.795.081-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MAURO MENDES FERREIRA GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO – CANDIDATO CLASSIFICADO — PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO — DESISTÊNCIA DE CANDIDATO NOMEADO — COMPROVAÇÃO — EXISTÊNCIA DE VAGA — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO -
NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. VEDAÇÃO PREVISTA NAS LEIS 8.437/92 E 9.494/97. INAPLICABILIDADE
RECURSO DESPROVIDO.

1 - Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público.

2 -
A vedação contida nos arts. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92 e 1º da Lei 9.494/97, quanto à concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, não se aplica nas hipóteses em que o autor busca sua nomeação e posse em cargo efetivo, em razão da sua aprovação no concurso público.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 79054950), que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
Angélica Borges de Souza
contra ato tido como ilegal do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso,
defiriu o pedido liminar,
a fim de determinar à autoridade coatora, para que proceda a nomeação
e posse da candidata
Angélica Borges de Souza
no cargo de Assistente do Sistema Socioeducativo -

Técnico de Saúde Bucal, polo Cuiabá.

Alega o Agravante que, o
decisum
deve ser reformado, sob o fundamento de que não estão presentes os requisitos da tutela de urgência, ante a inexistência do direito ou risco ao resultado útil do processo.

Afiança que, a desistência de uma nomeada não implica na obrigatoriedade de nomeação, visto que a

Agravada restou classificada no certame, razão pela qual possui mera expectativa de direito.

Sustenta que, as leis disciplinadoras estabelecem o prazo de 30 (trinta) dias para nomeação e posse do candidato; todavia, é contado em dias úteis e não em dias corridos, razão pela qual a candidata classificada em 1º lugar teria até o dia 15 do mês de março para entrar em exercício.

Diz que, enquanto não decorrido o prazo de 30 (trinta) dias úteis, para comparecimento da candidata melhor classificada e nomeada, a Administração não poderá tornar sem efeito a nomeação desta e nomear a próxima candidata classificada no certame.

Ressalta que, a nomeação de candidato para ocupar cargo público ostenta natureza satisfativa, portanto não há
cabimento, na espécie, do pedido de tutela antecipada que tem o condão de esgotar o objeto da ação, nos termos do art.
1º
,
§ 3º
, da
Lei
nº
8.437
/92.

Requer, assim, o provimento do agravo interno, para que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos em que foi postulada.

Nas contrarrazões apresentadas, a Agravada rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID n. 85440467)

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 8 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Regimental
apresentado pelo
Estado de Mato Grosso,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 79054950), que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
Angélica Borges de Souza
contra ato tido como ilegal do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso,
deferiu o pedido liminar,

a fim de determinar à autoridade coatora, para que proceda a nomeação
e posse da candidata
Angélica Borges de Souza
no cargo de Assistente do Sistema Socioeducativo -

Técnico de Saúde Bucal, polo Cuiabá

Em suma, as razões recursais do Agravante se resume em afirmar que o
decisum
deve ser reformado, sob o fundamento de que de que não estão presentes os requisitos da tutela de urgência, ante a inexistência do direito ou risco ao resultado útil do processo.

Afiança que, a desistência de uma nomeada não implica na obrigatoriedade de nomeação, visto que a

Agravada restou classificada no certame, razão pela qual possui mera expectativa de direito.

Sustenta que, as leis disciplinadoras estabelecem o prazo de 30 (trinta) dias para nomeação e posse do candidato; todavia, é contado em dias úteis e não em dias corridos, razão pela qual a candidata classificada em 1º lugar teria até o dia 15 do mês de março para entrar em exercício.

Diz que, enquanto não decorrido o prazo de 30 (trinta) dias úteis para comparecimento da candidata melhor classificada e nomeada, a Administração não poderá tornar sem efeito a nomeação desta e nomear a próxima candidata classificada no certame.

Ressalta que, o pedido de liminar ostenta natureza satisfativa, portanto não há
cabimento, na espécie, do pedido de tutela antecipada que tem o condão de esgotar o objeto da ação, nos termos do art.
1º
,
§ 3º
, da
Lei
nº
8.437
/92.

Requer, assim, o provimento do agravo interno, para que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos em que foi postulada.

Pois bem.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque, para a concessão da liminar no mandado de segurança, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam, a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito, conforme o artigo 7
o
, inciso III, da Lei n. 12.016/2009.

In casu,
entendo que os requisitos legais, foram preenchidos, uma vez que restou comprovado nos autos

que a primeira colocada, ou seja, a Sra. Aline Karen neves da Costa, manifestou expressamente desistência da nomeação ao cargo de Técnico de saúde bucal, conforme se verifica do requerimento de desistência de nomeação em concurso, acostado aos autos no ID n. 78897996 – página 1.

Desse modo, entendo que a Administração demonstrou a necessidade de servidor ao proceder à nomeação do candidato aprovado, bem como previsão orçamentária para tanto. Dessa forma, a nomeação da Impetrante

é de rigor, uma vez que surgiu uma nova vaga, o que atingiria a sua classificação.

O Supremo Tribunal Federal, em sede repercussão geral, assim decidiu:

[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração,
caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado
durante o período de validade do certame
, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
[...].

(STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI, repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016). [Destaquei].

Esse também é o entendimento da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO —
PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO — DESISTÊNCIA DE CANDIDATO NOMEADO — COMPROVAÇÃO — EXISTÊNCIA DE VAGA — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO.

“O direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.”. (STF, ARE 1058317). Segurança deferida.

(N.U 1007059-15.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/7/2019, publicado no DJE 12/07/2019). [Destaquei].

Logo, a desistência expressa de candidato mais bem classificado e convocado para tomar posse durante a validade do certame, gera para os seguintes direito subjetivo à nomeação, observado o alcance na ordem de classificação.

No que concerne à alegação de que enquanto não decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, para comparecimento da candidata melhor classificada e nomeada, que deverão ser contados em dias úteis, a Administração não poderá tornar sem efeito a nomeação desta e nomear a próxima candidata classificada no certame, também entendo que não deve prosperar.

Isso porque, o prazo para a posse de candidato nomeado em concurso público é de 30 (trinta) dias, conforme estabelece o art. 16, § 1 º da Lei Complementar n. 04 de 15 de outubro de 1990, que assim prevê:

Art. 16 - Posse é a investidura no cargo público mediante a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público com o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossado.

§ 1º A posse ocorrerá no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias contados da publicação do ato de provimento.

[...]

§ 6º Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no parágrafo 1º.

Impende destacar ainda, que o art. 269 da referida Lei Complementar, estabelece que os prazos serão contados em dias corridos. Confira-se:

Art. 269
.
Os prazos previstos nesta lei serão contados em dias corridos
excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, ficando prorrogado, para o primeiro dia útil seguinte, o prazo vencido em dia em que não haja expediente.

Logo, como ato do provimento dos candidatos foi publicado Diário Oficial n. 27.927 de 1º-2-2021, por meio do Ato nº 951/2021 de 1º-2-2021, e a ação foi impetrada em 8-3-2021, não há que se falar em impedimento de nomear a próxima candidata classificada.

No tocante à alegação de que a nomeação de candidato para ocupar cargo público ostenta natureza satisfativa, portanto não há
cabimento, na espécie, do pedido de tutela antecipada que tem o condão de esgotar o objeto da ação, nos termos do art.
1º
,
§ 3º
, da
Lei
nº
8.437
/92, também não deve prosperar.

Isso porque, o
Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que a não há lesão à vedação contida na lei 8.437/92 que impedem a concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, quando a parte busca sua nomeação em concurso público. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO.
MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. VEDAÇÃO PREVISTA NAS LEIS 8.437/92 E 9.494/97. INAPLICABILIDADE.

1. Observo que o Tribunal local não emitiu juízo de valor sobre as questões jurídicas levantadas em torno dos dispositivos mencionados. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.

2.
A vedação contida nos arts. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92 e 1º da Lei 9.494/97, quanto à concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, não se aplica nas hipóteses em que o autor busca sua nomeação e posse em cargo efetivo, em razão da sua aprovação no concurso público.

3. Incide, portanto, o enunciado n. 83 da Súmula do STJ. Assim, deve ser mantido o acórdão proferido no Tribunal a quo. 4. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.”

(AREsp 1563366/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/12/2019). [Destaquei]

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO ADMINISTRATIVO -MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - CONCURSO PÚBLICO -SOLDADO DA PMMG - LIMITE ETÁRIO OBSERVADO -
CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - VEDAÇÃO CONSTANTE DAS LEIS N. 8.437/92 E 9.494/97 - INAPLICABILIDADE
- PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO, COM POSTERIOR NOMEAÇÃO E POSSE, EM CASO DE APROVAÇÃO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS -CONCESSÃO - DECISÃO REFORMADA.

- Não incide a vedação constante das Leis n. 8.437/92 e 9.494/97, no que tange à concessão de liminar em mandado de segurança que visa garantir a participação de candidato no Curso de Formação da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, uma vez que o pagamento dos respectivos vencimentos é efeito financeiro secundário da medida, corolário legítimo da liminar deferida. Inteligência do Supremo Tribunal Federal (Rcl. n. 5983 AgR/PI). [...] -Presentes os pressupostos para o deferimento da medida liminar, Tendo em vista a provável irregularidade do limite etário previsto no edital, deve esta ser concedida, notadamente diante da reversibilidade do provimento provisório. Recurso provido.”

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.020238-2/001, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/9/0019, publicação da súmula em 13/9/2019).[Destaquei]

Dessa forma, não tendo o Agravante apresentado elementos novos, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, mantendo inalterada a decisão que deferiu a liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021